Tribunal: TJDFT
Processo: 0732167-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732167-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. E. L. N. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA LIMA SANTANA AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por C. E. L. N contra a decisão proferida pela 2a Vara Cível do Gama nos autos de cumprimento de sentença n. 0704963-31.2020.8.07.0004 (iniciado em face de ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA), decisão com o seguinte teor: “Trata-se de impugnação ao bloqueio realizado pelo SISBAJUD em que a a parte executada alega excesso de execução, sob o pretexto de que o título é consubstanciado em R$ 3.000,00 referente aos danos morais e R$ 3.015,00 referente à honorários sucumbenciais, sendo o valor do débito total atualizado R$ 9.400,98. Em resposta, o credor alega que o acórdão de id no 119677061 reformou a sentença para majorar os danos morais em R$ 10.000,00 ( dez mil reais), valor a ser atualizado a partir deste julgamento e acrescido de juros legais a partir da citação, além de honorários sucumbenciais fixados em 18% do valor atualizado da causa. Decido. Inicialmente, cabe destacar o títlo [sic] executivo, consubstanciado na sentença: ‘Ante o exposto, julgo procedente em parte o pedido para: a) condenar o réu na obrigação de fazer de autorizar e custear a internação do autor no Hospital Maria Auxiliadora, bem como da medicação necessária para o tratamento adequado ao diagnóstico de dengue, que vier a ser solicitado em relatório médico, conforme solicitado pelo médico, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de majoração ou de eventual indenização por perdas e danos, confirmando a tutela provisória de urgência. b) condenar o réu ao pagamento ao autor de reparação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a contar da data da prolação desta sentença e acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação. Resolvo o processo com resolução de mérito, com fundmento [sic] no art. 487, I, do CPC. Ante o pedido de ID 69048988 - Pág. 1 promova o cadastro da Defensoria Pública do DF na condição de interessada, sendo que defiro em parte o pedido para reserva de 30% dos honorários sucumbenciais em seu favor (destinados ao PRODEF). Condeno as partes ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor atualizado da causa, ante a não mensuração de valor do item ‘a’ acima, na proporção de 67% a cargo do réu e 33% a cargo da autora, tendo em vista a sucumbência do réu no primeiro pleito de dois e da parte autora na proporção de 1/3 do segundo pedido, o que faço com fundamento nos artigos 85, § 2o, e 86, caput, ambos do CPC. A condenação aos ônus da sucumbência relativo à parte autora fica suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, diante da gratuidade da justiça deferida nos autos.’ Da mesma forma, no acórdão, disponibilizado em 27/01/2022: ‘Nego provimento ao recurso da ré Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. e ao apelo da Defensoria Pública do Distrito Federal. Dou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para reformar a r. sentença e majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor a ser atualizado a partir deste julgamento e acrescido de juros legais a partir da citação. Em virtude da procedência total do pedido deduzido na inicial, condeno a ré ao pagamento integral das custas processuais. Em atenção ao disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa, recordando-se que na r. sentença foi definido o percentual de 15% (quinze por cento), mantida a proporção de rateio entre a Defensoria Pública do Distrito Federal e o advogado posteriormente contratado ali estabelecida.’ Assim, resta demonstrado que os cálculos apresentados pelo executado estão equivocados, visto que não se basearam no acórdão que reformou a sentença. Da mesma forma, verifico que os cálculos apresentados pelo credor estão condizentes com o título executivo. Diante do exposto, Rejeito a impugnação apresentada pela parte devedora, e converto a indisponibilidade de R$ 15.287,43 realizada pelo SISBAJUD em penhora, sem necessidade de lavratura de termo. Intime-se a parte executada/ devedora na pessoa de seu advogado, por publicação, caso não tenha advogado, pessoalmente via AR, ou, ainda, oficial de justiça, se for o caso, acerca da penhora realizada, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsão do art. 525, §11o do CPC. Após, o decurso do prazo desta decisão e da penhora realizada, apreciarei o requerimento da parte autora, observando que poderá ocorrer a extinção do cumprimento de senteça [sic], ante a penhora integral do débito.” (ID 137384461 - autos originários) - grifei Nas razões (ID 39670987), afirma o agravante que “O juízo de piso, não deferiu o pedido do agravante para condenar a parte agravada em multa por litigância de má fé por deduzir contra fato incontroverso. ( ) A parte agrava vem tumultuado a regular marcha processual a fim de ganhar tempo para induzir o juízo a erro e ganhar tempo para se furtar de suas obrigações que fora devidamente condenada por sentença transitada em julgado. ( ) o acórdão da instância superior substitui a sentença primária que perde toda a sua eficácia, em face do pronunciamento diverso, exarado pelo Tribunal. Deste modo, em razão do trânsito em julgado do v. acórdão, em 25/03/2022 fora manejado Cumprimento de Sentença em face da parte agravada para pagamento do valor de R$ 12.201,20 (id no 119998671). ( ) Em 20 de setembro de 2022, o juízo de piso rejeitou a impugnação da agravada e fez a conversão a indisponibilidade em penhora. Contudo, não condenou a agravada em litigância de má fé por deduzir contra fato incontroverso. (id no 137384461).( ) a agravada vem tentando subverter a ordem do feito, na tentativa vil de induzir o juízo a erro. ( ) restou comprovada a litigância de má fé da agravada, quando deduziu pretensão contra fato incontroverso, na medida em que utilizou de dados para elaboração de defesas, por duas vezes da sentença sabidamente reformada, cujo recurso também sabia que era totalmente protelatório, o que afronta o art. 80, I, II, IV, V, VI e VII, devendo ser condenada conforme art. 81 do CPC, em 10% do valor atualizado da causa.” (ID 39670987, pp. 2 a 5) - grifei. Ao final, requer provimento do recurso para: “ a) reformar a decisão de id no 137384461 para condenar a agravada em multa de litigância de má fé, no importe de 10% do valor atualizado da causa, conforme preceitua o art. 81 do CPC. b) A intimação do i. Ministério Público para se manifestar nos autos, em razão da presença do infante como autor da demanda.” (ID 39670987, p. 5) – grifei. Preparo não recolhido, gratuidade concedida (decisão ID66640803). É o relatório. Decido. Como relatado, intenta o agravante no presente agravo a reforma da decisão de ID 137384461 - autos originários, pela qual rejeitada a impugnação à penhora apresentada pela devedora (ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA). Alega que “o juízo de piso, não deferiu o pedido do agravante para condenar a parte agravada em multa por litigância de má fé por deduzir contra fato incontroverso.” Em que pese todo o alegado, recurso que não deve ser admitido (art. 932, inciso III do CPC). Consta dos autos que o agravante, de fato, em sua resposta à impugnação, requereu a aplicação de multa por litigância de má-fé em desfavor da devedora: “Nestes termos, requer: ( ) C) A condenação da parte executada em litigância de má fé por evidente afronta ao art.80, I do CPC, no importe de 10% do valor atualizado da causa, dada a recalcitrância da parte impugnante em tumultuar e induzir ao erro este juízo.” (ID 134865332 – origem) E isto o que, no ponto, anotado na origem: “( ) Assim, resta demonstrado que os cálculos apresentados pelo executado estão equivocados, visto que não se basearam no acórdão que reformou a sentença. Da mesma forma, verifico que os cálculos apresentados pelo credor estão condizentes com o título executivo. Diante do exposto, Rejeito a impugnação apresentada pela parte devedora, e converto a indisponibilidade de R$ 15.287,43 realizada pelo SISBAJUD em penhora, sem necessidade de lavratura de termo. Intime-se a parte executada/ devedora na pessoa de seu advogado, por publicação, caso não tenha advogado, pessoalmente via AR, ou, ainda, oficial de justiça, se for o caso, acerca da penhora realizada, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsão do art. 525, §11o do CPC. Após, o decurso do prazo desta decisão e da penhora realizada, apreciarei o requerimento da parte autora, observando que poderá ocorrer a extinção do cumprimento de senteça [sic], ante a penhora integral do débito.” (ID 137384461 - origem) - grifei Como se vê, a definição relativa ao pedido de condenação por litigância de má-fé, objeto do presente recurso, ainda não foi apreciada na origem. E a respectiva análise nesta sede configura supressão de instância. Em sede de agravo de instrumento, a matéria devolvida a exame ao Tribunal de Justiça deve ser, unicamente, aquela que foi objeto da decisão recorrida. E o Tribunal, por sua vez, deve limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada; ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir matérias não enfrentadas na decisão recorrida ou antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem configura supressão de instância. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. QUESTÃO AFETA AO MÉRITO. REJEIÇÃO. RAZÕES RECURSAIS. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. PENHORA DE IMÓVEIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. MERA PRESUNÇÃO. BENS AINDA NÃO AVALIADOS. DECISÃO MANTIDA. ( ) 2. Caracteriza supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição a manifestação pelo Tribunal ad quem de matéria não analisada pelo Juízo de origem.” (Acórdão 1385625, 07266876920218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso, matéria recursal não apreciada na instância prima, razão por que não conheço do recurso - art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 28 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora